Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-93.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018256-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.287.271-84 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ANSELMO PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOALICE PEREIRA DE PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIA DE PAIVA MOREIRA ALVARENGA - CPF: 709.198.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA DE PAIVA MOREIRA - CPF: 015.428.721-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Perseguição majorada. Palavra da vítima. Declarações de testemunha. Dosimetria. Pena-base exasperada. Fundamentação idônea.
Agravante das relações domésticas.
Bis in idem
.
Regime aberto estabelecido na sentença. Ausência de interesse recursal. Premissa do TJMT. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas de urgência, e perseguição [contra mulher por razões do sexo feminino], em concurso material, a 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, visando a sua absolvição ou redução das penas e regime aberto.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1) insuficiência de provas para as condenações; 2) idoneidade na elevação das penas-base; 3) fixação do regime aberto.

III. Razões de decidir

1.

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada”.

2.
Os atos do apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalando sua privacidade e causando “constrangimento”, tanto que procurou tutela judicial e o representou criminalmente, caracterizando o crime de perseguição.

3.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

4.
Os depoimentos coerentes da vítima, somados aos depoimentos de informante e mídias são suficientes para comprovar a perseguição e temor apresentado pela vítima.

5.
O fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente, ultrapassam os elementos ordinários do próprio tipo penal”.

6.
“Não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante em questão, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador. Portanto, sua incidência no caso acarretaria bis in idem”.

7.
A
“perseguição contra a vítima do sexo feminino no âmbito das relações domésticas e familiares” enseja
o reconhecimento da majorante do art.147-A, § 1º, II.

8. "
Se as pretensões relativas ao [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

Tese de Julgamento:

O reconhecimento da agravante de relações domésticas (art. 61, II, "f", do CP) em descumprimento de medidas protetivas (
art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06)
configura
bis in idem
e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 69; 107; 147-A, § 1º, II; 49, §1º. Lei 11.340/06, art. 24-A. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.268.113/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.6.2023; REsp n. 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.4.2025; AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.9.2024; RHC nº 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 16.10.2019; TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.2.2023; TJDF, AP nº 0700892-25.2021.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 1.3.2023; AP nº 0704179-76.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 12.2.2025; AP nº 1765156, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 28.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018256-93.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1010061-93.2023.8.11.0007), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição majorada [contra mulher por razões do sexo feminino], em concurso material, a 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto - art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, art. 147-A, § 1º, II c/c art. 69, todos do CP - (ID 289267882).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para as condenações; 2) as fundamentações utilizadas para elevação das penas-base seriam inidôneas; 3) faria jus ao regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida as penas e estabelecido o regime aberto (ID 289267899).

A 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 289267901).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - Insurgência Defensiva - Pedido de absolvição por ausência de provas - Não acolhimento - Materialidade e Autoria comprovada - Declaração prestada pela vítima corroborada com os demais elementos probatórios - Palavra da vítima com relevância - Dosimetria da pena - Valoração negativa dos motivos do crime - Manutenção - Sentimento de posse evidenciado - Precedentes - Pretendida fixação de regime mais brando - Ausência de interesse recursal - Regime aberto fixado na sentença - Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 295705359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No mês de Março de 2022, o denunciado entrou no perfil do Facebook da vítima e fez um comentário em uma foto que a vítima estava com o atual namorado, dizendo "É SO CHIFRE QUE ELE VAI LEVAR, ELA ESTA ACOSTUMADA A FAZER ISSO COM OS HOMENS QUE ELA ARRUMA", FICA AÍ SEU CORNO.

No dia 10/04/2022, por volta das 22:30 horas, a vitima estava chegando em casa, quando viu que o denunciado estava passando de carro em frente a sua residência.

Por fim no dia 18/04/2022, às 13:40 horas, o denunciado enviou mensagens para o whatsapp da mãe e prima da vítima, além de ir no serviço do irmão da vítima.
[...]

Assim agindo, o denunciado JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA violou a norma contida no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) e art. 147-A (delito de perseguição) cc. 61 II “f” e 69 do Código Penal, razão pela qual requer seja citado [...]”
(Paulo José Do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça - ID 216659855).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A), o mesmo também é formal e, portanto, não se faz necessária à prova de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta, a saber: o desrespeito de qualquer uma das medidas protetivas, previstas na própria Lei Maria da Penha, oriunda de decisão judicial pretérita, para que o crime tenha consumação.

No vertente caso, verifico que a consumação de tal delito, restou quantum satis demonstrada nos autos, haja vista que, em Março de 2022, o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu algumas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex vi das informações constantes nos autos de medidas protetivas n° 1018479-80.2021.8.11.0042 e, descumpriu tais medidas, ao manter contato com a vítima, conforme restou demonstrado nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa, senão vejamos: [...]

Portanto, conforme ficou comprovado, o acusado descumpriu a medida protetiva se aproximando da vítima, logo, sua conduta caracterizou o tipo penal previsto no art.24-A da Lei 11.340/2006.

Do crime de Perseguição: [...]

No caso, a materialidade e autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas através do boletim de ocorrência e pelas declarações uníssonas da vítima tanto na delegacia quanto em juízo. [...]

Importa consignar ainda a existência de outros elementos de prova que reforçam os depoimentos prestados pela vítima, acima mencionado e, também comprovam a autoria delitiva, representado pelo depoimento da informante Maurícia de Paiva Moreira Alvarenga, que relatou que era recepcionista do consultório e presenciou o acusado chegando querendo conversar com a vítima, ela falou para ele que a vítima estava em atendimento, e mesmo assim o acusado ficou esperando para conversar. Alega ainda que ele passou na frente da casa da vítima; que encaminhou mensagens através de Facebook e Whatsapp para a mesma, bem como já foi até a casa do irmão da vítima, mesmo tendo ciência que não poderia se aproximar da vítima e de seus familiares, corroborando assim as afirmações da vítima.

Ante o exposto, ficou comprovado que as reiteradas condutas do réu deixaram a vítima angustiada e receosa, o que se verifica quando a mesma relata que foi morar com a sua mãe, devido a certas situações. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA, CPF n°005.287.271-84, RG n°13380664 SPP/MT, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/04/1985, 37 anos de idade à época dos fatos, filho de Neuza Ferreira de Souza, nas sanções do artigo art. 24-A da Lei 11.340/2006 conjugado com art. 61, inciso II, alínea ́ ́f`` ; art. 147-A, §1°, inciso II, e art. 69. [...]

Da dosimetria da pena do crime de Descumprimento de Medida Protetiva: [...]

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um plus de reprovabilidade. Quanto aos antecedentes, verifico que o réu não possui antecedentes criminais (ID.105063790). A personalidade e conduta social do acusado não foram objeto de estudo nos autos. O motivo do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis - conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu. A vítima não contribuiu ao evento delituoso. Considerando tais circunstâncias do delito de descumprimento de medida protetiva, aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconhece-se a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alíneas “f” do Código Penal, razão pela qual, majoro a pena no quantum de 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção. Inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva do crime de descumprimento de medida protetiva em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Do crime de Perseguição: [...]

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um plus de reprovabilidade. Quanto aos antecedentes, verifico que o réu não possui antecedentes criminais (ID.105063790). A personalidade e conduta social do acusado não foram objeto de estudo nos autos. O motivo do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu. A vítima não contribuiu ao evento delituoso. Considerando tais circunstâncias do delito de perseguição, aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento 11 (onze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

Na segunda fase da dosagem da pena, inexistem agravante e atenuante, fixando a pena provisória em 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se a presença da causa de aumento prevista no §1º, II, do art. 147-A do CP, motivo pelo qual aumento, na metade, a pena, e, à mingua de causas de diminuição, torno a pena definitiva, em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no

montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), pelo crime de perseguição. [...]

Em razão do concurso material entre os delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição nos termos do artigo 69, e faço a cumulação das penas, por se tratar de crime com espécies de penas distintas.

Encontro, então, a pena definitiva em 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. no

montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal. [...]”
(Marcos Terencio Agostinho Pire, juiz de Direito - ID 289267882)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Débora Pereira de Paiva (ID

289267371) e Maurícia de Paiva Moreira Alvarenga, prima da vítima (ID 289267374).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Débora Pereira de Paiva, da informante Maurícia de Paiva Moreira Alvarenga, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA (Relatório de Mídias - ID 289267873).

Dito isso, analisa-se a autoria dos crimes, em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

A versão da vítima [
Débora Pereira de Paiva], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [JUNIOR CARLOS FERREIRA DE SOUZA] não aceitava o término do relacionamento e, entre os meses de março e abril de 2022, realizou vários contatos e tentativas de se aproximar da vítima sem sua autorização, por mensagens de Whatsapp enviadas à genitora e prima da vítima, bem como presencialmente, indo a casa e ao trabalho dela. (ID 289267371; Relatório de Mídias - ID 289267873). O apelante descumpriu, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas de
“[...] b) proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros; c) proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica; e) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão.”
(PJE NU 1018479-80.2021.8.11.0042).

Essa narrativa [da vítima] foi confirmada por Maurícia de Paiva Moreira Alvarenga [informante], nas fases policial e judicial, ao revelar que o apelante lhe encaminhou mensagem
“quando a Débora já tinha as medidas protetivas”
, na tentativa de conseguir contato com a vítima, bem como que presenciou quando ele
“foi no serviço procurar a vítima e ficou esperando ela sair”
(ID
289267374; Relatório de Mídias - ID 289267873).

Note-se, ainda, que as imagens juntadas aos autos (ID 289267373), demonstram diversas mensagens encaminhadas pelo apelante à familiares da vítima [genitora e prima],
“foram submetidos ao contraditório e se encontram em consonância com o acervo probatório colhido nos autos”
(TJDFT, AP nº 1765156, Relator: Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2ª Turma Criminal, 28.9.2023).

Não bastasse, verifica-se da certidão lavrada pela oficial de Justiça Joicieli de Lima Silveira que o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima, das quais fora devidamente cientificado em 15.12.2021 e, ainda assim, as violou ao entrar em contato e se aproximar dela e seus familiares reiteradamente e sem consentimento (ID 289267368 - fls. 11/12).

No caso, os atos do apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalando sua privacidade e causando
“constrangimento”
, tanto que procurou tutela judicial e o representou criminalmente (ID 289267368 - fls. 7/9), caracterizando o crime de perseguição [CP, art.147-A,
§ 1º, II].

Esse delito
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE], 16.10.2019).

Aplicáveis os seguintes julgados:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2023)

“No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.”
(TJDFT, AP nº 07008922520218070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1º.3.2023)

Dessa forma, a responsabilização penal por descumprimento de medidas protetivas e perseguição deve ser mantida.

Passo à revisão das dosimetrias.

Do descumprimento de Medidas Protetivas (
art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, sopesada a avaliação negativa dos motivos do crime [
“conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com o término do relacionamento [...] sentimento negativo de posse em relação à vítima”]
.

Realmente, a prática do delito por sentimento de posse da ex-companheira autoriza a depreciação dos motivos do crime, independente de estudos, por extrapolar o tipo penal, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“O fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente, ultrapassam os elementos ordinários do próprio tipo penal”
(AgRg no AREsp n. 2.268.113/TO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.6.2023)

Portanto, preserva-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevou a pena para 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias, na fração de 1/6 (um sexto).

Todavia,
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal”
(STJ, REsp n. 2.182.733/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22.4.2025).

Nesse sentido, destaca-se aresto do e. TJDF:

“Não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante em questão, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador. Portanto, sua incidência no caso acarretaria bis in idem”
(TJDF, AP 0704179-76.2024.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, 12.2.2025).

Assim sendo, afasta-se a agravante de relações domésticas.

Por consequência, transforma-se a pena-base em intermediária, qual seja, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena definitiva do descumprimento de medida protetiva perfaz 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Da perseguição - c
ontra mulher por razões do sexo feminino - (CP, art. 147-A, § 1º, II)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável os motivos do crime [
“conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com o término do relacionamento [...] sentimento negativo de posse em relação à vítima”]
.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do descumprimento de medidas protetivas para manter a avaliação negativa dos motivos do crime (STJ, AgRg no AREsp n. 2.268.113/TO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.6.2023), em razão da similitude de fundamentos utilizados pelo juiz da causa.

Dessa forma, mantém-se a pena-base em 7 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 7 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a causa de aumento do crime cometido contra a mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 147-A, § 1º, II) e aumentou a pena em metade [10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa].

Com efeito, a
“perseguição contra a vítima do sexo feminino no âmbito das relações domésticas e familiares”
enseja o reconhecimento dessa majorante (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 27.9.2024).

Por conseguinte, a pena da perseguição [contra a mulher por razões do sexo feminino] permanece em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre as condutas totalizam-se as penas definitivas em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o regime, o Juízo singular fixou o aberto, de modo que não há interesse recursal nesse ponto.

Anota-se premissa deste e. Tribunal:

“
Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos
.” (AP N.U 1000147-92.2021.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, 20.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025